Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juízo quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O atendimento médico do Agravado foi realizado no hospital público do Distrito Federal, ora Agravante, o que já demonstra que este tem melhores condições de comprovar os fatos narrados dentro de sua instalação e a adequação técnica adotada no procedimento para a correção das fraturas resultantes do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado, realizado, pois, ao tempo da internação, estabelecida a relação de custódia, possuía acesso não só ao prontuário médico, como aos registros do que ocorreu no dia do atendimento e nos procedimentos subsequentes, mas também aos protocolos clínicos adotados pela unidade para situações semelhantes.
3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juízo, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado ao Recorrido foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o Juízo a formar seu convencimento motivado.
4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.